Tribunal: TJDFT
Processo: 0733564-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. ART. 111 PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI No 7.210/1984. CUMPRIMENTO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CARACTERIZAÇÃO DE REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. DEVIDA. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.
1. A superveniência de condenação durante o cumprimento da pena atrai a incidência do parágrafo único do art. 111 da Lei n.o 7.210/1984: “Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.
2. A reincidência é condição pessoal do agente, interferindo em diversas circunstâncias, inclusive na fixação do regime pelo Juízo da Execução Penal, sem que se caracterize o bis in idem.
3. Unificadas as penas e remanescendo tempo superior a 4 anos, o reeducando reincidente deve cumpri-las em regime fechado.
4. Recurso conhecido e desprovido.